Tribunal: TJDFT
Processo: 0719849-09.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO APÓS O DIVÓRCIO. EX-CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE PROVAS DO AUMENTO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE.

1. O divórcio, por si só, não é causa suficiente para afastar a obrigação alimentar entre os cônjuges, sendo, inclusive, perfeitamente cabível a revisão dos alimentos após a dissolução do matrimônio (CC 1.699).

2. Incabível a majoração dos alimentos sem que haja provas do aumento da capacidade financeira do ex-cônjuge.

3. Negou-se provimento ao apelo da autora.